Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002121-60.2021.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: VALDIRENE DE OLIVEIRA ALMEIDA.
Recorrida: SERASA S.A.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À CONSUMIDORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- É de trivial sabença que para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.
2- É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pela devedora sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.
3- No caso, a requerida comprovou que encaminhou a comunicação prévia à recorrida no endereço informado pelo credor, portanto, não cometeu ato ilícito.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002121-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIRENE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 034.272.033-36 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À CONSUMIDORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- É de trivial sabença que para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

2- É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pela devedora sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

3- No caso, a requerida comprovou que encaminhou a comunicação prévia à recorrida no endereço informado pelo credor, portanto, não cometeu ato ilícito.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021